Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002122-88.2020.811.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: S.J.S.M.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca Porto alegre do Norte, que indeferiu o pedido de internação provisória de Sebastião Junior Silva Martins.
Em suas razões, sustenta que: 1) foi representado, pois em 5-3-2018, agindo em conluio com o menor Leonardo Nunes Lina, cometeu ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal; 2) utilizou um simulacro de arma de fogo na ação e, na delegacia, admitiu os fatos; 3) “o adolescente infrator é useiro e vezeiro na prática de atos infracionais” (sic); 4) a gravidade concreta da ação, alinhada ao histórico de delinquência, justifica a medida; 5) “o efeito suspensivo do agravo de instrumento reside no dever de preservar a incolumidade pública e a segurança pessoal do adolescente nos moldes do art. 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente” (sic) (Id. 33669488).
É o relatório.
Decido.
De acordo com o art. 108, parágrafo único, do ECA, a internação provisória poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, e “demonstrada a necessidade imperiosa da medida”.
Em complemento, o art. 174 da norma estabelece que a medida é cabível para a manutenção da ordem pública, nos casos em que “a gravidade do ato infracional e sua repercussão social” assim o exigirem.
Não obstante os argumentos invocados, não identifico a necessidade e adequação da medida extrema.
Os documentos carreados os autos não permitem afirmar que o ato infracional foi cometido de maneira diferenciada, ou que a violência empregada na ação ultrapassou aquela que é própria do delito.
A gravidade abstrata do ato infracional não autoriza a segregação antecipada do menor, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, por meio de decisão necessariamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se, ademais, a imperiosidade da medida. Na hipótese, pode-se verificar que a internação provisória do paciente foi decretada com base na gravidade in abstrato do ato infracional supostamente praticado, sem a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, da efetiva necessidade da internação provisória, o que evidencia a ilegalidade na determinação da medida cautelar, mormente se considerada a inexistência de atos infracionais pretéritos cometidos pelo paciente. [...] (STJ, HC 511.993/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).
Ademais, o ato infracional foi cometido em 5-3-2018, e a internação provisória requerida, aproximadamente 2 (dois) anos depois (14-1-2020 – Id. 33669490), quando o Ministério Público ofertou a representação.
A falta de contemporaneidade corrobora a desnecessidade da internação provisória:
[...] Caso dos autos em que, não obstante a existência de indícios de autoria e materialidade, não está justificada a internação cautelar, porquanto o adolescente não possui outros registros infracionais e o ato infracional ocorreu há mais de um ano. Agravo desprovido. (TJ/RS, Agravo de Instrumento, No 70082948829, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020).
Nesse contexto, o fato de Sebastião – que já completou 19 (dezenove) anos, visto que nascido em 25-1-2002 – responder a outros procedimentos infracionais, não basta para a internação pretendida.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões necessárias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.